Tribunal: TJMT
Processo: 1052427-11.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052427-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DILMA LUIZA BOAVENTURA - CPF: 139.778.901-82 (APELADO), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE FALHA DO CONSUMIDOR. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débitos oriundos de fraude bancária, determinou a restituição dos valores subtraídos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com atualização monetária e juros moratórios.

2.

Autora foi induzida, por terceiro que se passou por funcionário do banco, a fornecer dados bancários, possibilitando transações via Pix e pagamento de boleto, totalizando R$ 100.000,00.

3.

Sentença que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco pela falha na segurança do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a fraude praticada por terceiro configura fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da instituição financeira; e (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, conforme Súmulas 297 e 479 do STJ.

4.

A fraude praticada por terceiro caracteriza fortuito interno, integrando o risco da atividade bancária.

5.

A autora agiu com diligência, tendo comunicado o banco e registrado boletim de ocorrência. Não restou caracterizada culpa exclusiva da vítima.

6.

A ausência de bloqueio ou alerta diante de movimentações atípicas evidencia falha na prestação do serviço.

7.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado, observados os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

8.

Manutenção da verba honorária fixada em 15%, com majoração para 18% ante o desprovimento do recurso, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fraude praticada por terceiro em operações bancárias constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A ausência de bloqueio automático diante de transações atípicas configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando a restituição dos valores e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CC, arts. 186, 927 e 406; CDC, arts. 2º, 3º, 6º e 14; CPC, art. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TRF-4, Recurso Cível 5007461-55.2021.4.04.7209, Rel. Gilson Jacobsen, 3ª Turma Recursal de SC, j. 22.03.2023; TJMT, Apelação Cível 1000468-48.2021.8.11.0027, Rel. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por Dilma Luiza Boaventura em ação cautelar antecedente, convertida em principal, reconhecendo a inexistência de débitos decorrentes de fraudes bancárias, determinando a restituição de valores e fixando indenização por danos morais.

A sentença também confirmou a tutela antecipada deferida nos autos, condenou o réu ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar, a ausência de responsabilidade da instituição financeira, invocando a natureza do sistema Pix, que impossibilitaria controle prévio das transações. Aduz culpa exclusiva da vítima, por ter fornecido suas informações bancárias a terceiros. Defende, no mérito, a ausência de falha na prestação do serviço, não sendo possível imputar ao banco responsabilidade por fraudes externas. Alternativamente, requer a exclusão ou minoração da indenização por dano moral e revisão dos consectários legais fixados.

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que houve evidente falha na prestação do serviço, que a operação fraudulenta implicou prejuízos financeiros expressivos e que o banco não se desincumbiu do dever de segurança contratual, devendo, por isso, ser responsabilizado objetivamente, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada. pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Delimita-se a controvérsia recursal à apuração da responsabilidade civil do Banco do Brasil por operações bancárias não reconhecidas pela autora, sob a alegação de fraude praticada por terceiros. Em outras palavras, examina-se se o evento danoso configura fortuito externo a afastar o dever de indenizar, ou se, ao contrário, insere-se no risco da atividade do prestador de serviços bancários.

Na origem, a autora ajuizou medida cautelar inominada em caráter antecedente alegando que, após receber ligação de pessoa que se identificou como funcionário do Banco do Brasil, foi induzida a fornecer dados bancários que resultaram na realização de transações financeiras não autorizadas. Entre os prejuízos narrados constam transferências via Pix nos valores de R$ 27.000,00 e R$ 23.000,00, bem como pagamento de título no valor de R$ 50.000,00 por meio do cartão de crédito.

A demandante requereu, liminarmente, a suspensão da cobrança das operações questionadas, com pedido de bloqueio dos valores debitados indevidamente. A tutela foi parcialmente deferida. O juízo reconheceu a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, reputando objetiva a responsabilidade do banco, ante a falha na segurança do serviço prestado, culminando na condenação à restituição dos valores subtraídos e à indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, sendo a autora destinatária final dos serviços bancários prestados pelo réu, nos termos dos arts. 2º e 3º, §2º, do CDC. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras está pacificada pela Súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

As fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, integrando o risco da atividade. A Súmula 479/STJ é expressa:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
O fortuito interno não rompe o nexo causal, pois decorre de fato inerente à própria atividade empresarial, diferentemente do fortuito externo.

Quanto à alegada culpa exclusiva da vítima, é fato notório que golpistas utilizam técnicas sofisticadas de engenharia social, fazendo-se passar por funcionários de instituições financeiras. A vítima não pode ser penalizada pela astúcia dos criminosos. Ademais, a autora comunicou imediatamente o ocorrido ao banco e registrou Boletim de Ocorrência no dia seguinte (18/09/2024), agindo com a diligência esperada.

O argumento sobre a não abertura do MED não prospera. Trata-se de procedimento facultativo que não configura culpa do consumidor nem exclui a responsabilidade do banco. Não se pode transferir ao consumidor o ônus de acionar mecanismos administrativos para mitigar prejuízos decorrentes de falha bancária.

Para configurar a excludente por culpa exclusiva de terceiro, é necessário que a conduta seja a única causa do dano, rompendo completamente o nexo causal. No caso, a fraude ocorreu no âmbito das operações bancárias do apelante, que não comprovou a adoção de medidas de segurança adequadas (protocolos eficazes, sistemas de detecção, alertas para operações atípicas, limites compatíveis com o perfil). Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
GOLPE. AUTOR QUE AUTORIZA DISPOSITIVO ALHEIO PARA MOVIMENTAR CONTA BANCÁRIA. TRANSAÇÃO VIA PIX EM VALOR MANIFESTAMENTE ATÍPICO EM RELAÇÃO AO PADRÃO DE CONSUMO DO CORRENTISTA.
COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CEF PELO OCORRIDO.
DEVER DE SEGURANÇA E RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL E PRECEDENTES QUE CORROBORAM ALEGAÇÕES DO AUTOR.
DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso em que a parte autora, após receber mensagem de texto informando compras suspeitas na sua conta bancária, acessa o link enviado por fraudadores e, posteriormente, autoriza dispositivo alheio em caixa eletrônico de agência do banco réu. Caracterização de golpe por meio de "smishing". 2.
Após validação do dispositivo de terceiro, ocorre transação via Pix em valor que foge, manifestamente, ao padrão de consumo do correntista, conforme comprovado pelo autor por meio de extratos bancários
de período superior a doze meses anteriores ao golpe. 3.
Embora o autor tenha corroborado para a perpetração do golpe, a CEF não se desincumbiu do dever de segurança e do risco inerente ao empreendimento, na medida em que permitiu a movimentação atípica
. 4. Responsabilidade objetiva da instituição financeira e danos materiais caracterizados. Dispositivos da Resolução BCB n. 1, de 12/08/2020, e precedentes que corroboram alegações do autor. 5. Inexistem, por outro lado, danos morais no caso. 6. Recurso do autor parcialmente provido.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50074615520214047209 SC, Relator: GILSON JACOBSEN, Data de Julgamento: 22/03/2023, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC).

De modo semelhante, esta Corte já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL NÃO CARACTERIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que a instituição bancária não adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos, máxime considerado que a fraude ocorreu enquanto o consumidor acreditava estar em ambiente virtual do banco, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva, conforme a regra do direito do consumidor. Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela demandada, bem como o ato ilícito perpetrado, não cabe falar em culpa exclusiva da vítima dos falsários. Impõe-se a reforma da sentença de improcedência para determinar o pagamento de indenização por danos materiais. Inexistem, por outro lado, danos morais no caso, porquanto a instituição financeira também foi vítima da ação de fraudadores. (N.U 1000468-48.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024).

Os documentos comprovam operações fraudulentas em 17/09/2024 totalizando R$ 100.000,00. Tais operações, por seus valores e concentração temporal, deveriam ter acionado sistemas de alerta automaticamente. Resta configurada a falha na prestação do serviço.

O dano material está amplamente comprovado pela documentação. Impõe-se a declaração de inexistência dos débitos e a restituição integral dos valores.

Quanto aos danos morais, a situação ultrapassou o mero aborrecimento. A autora foi vítima de fraude com subtração de R$ 100.000,00, teve sua segurança financeira comprometida, foi surpreendida com empréstimo fraudulento que gerava parcelas mensais, experimentou angústia e abalo psicológico, e deparou-se com a inércia do banco mesmo após comunicação formal. A jurisprudência é pacífica em reconhecer dano moral em casos de fraude bancária.

O
quantum
de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-compensatório da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito.

Os honorários de 15% estão adequados, situando-se no patamar intermediário da faixa legal (10% a 20% - art. 85, §2º, CPC), considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação. A revisão só se justifica em valores irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorre.

A sentença analisou a questão de forma precisa e fundamentada, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 18%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026